Tribunal: CARF
Processo: 10166.731810/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação de não tê­lo praticado. Não pode o recorrente se beneficiar de absolvição em ação penal que tratou de fatos diversos daqueles tratados nos presentes autos, ainda que investigados na mesma operação policial. A atual ausência de denúncia criminal acerca dos fatos específicos descritos na autuação também não serve de base à pretensão do contribuinte.
EXIGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
A fiscalização intimou o contribuinte por diversas vezes para apresentar elementos ou documentos a respeito da prestação de serviços advocatícios. Não se verifica no caso concreto a exigência de produção de prova impossível como alegado no recurso voluntário.
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. RECEBIMENTOS DA PESSOA FÍSICA DECLARADOS COMO DA PESSOA JURÍDICA. IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO SUJEITO PASSIVO.
Os elementos constantes dos autos foram suficientes a indicar que houve simulação com objetivo não apenas de ocultar a natureza dos serviços prestados, mas também de apresentar como sujeito passivo a pessoa jurídica quando, na realidade, deveria ser a pessoa física.
Nesse contexto, a fiscalização está autorizada a identificar o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária sem incorrer em desconsideração da pessoa jurídica, desarticulando a simulação intentada pelos envolvidos (arts. 118, 121, I, 142 e 149, VII, do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
O recorrente não logrou comprovar que os valores foram recebidos em decorrência de regular prestação de serviços advocatícios por seu escritório. Evidencia-se a incorreção em sua declaração de ajuste anual ao especificar os rendimentos em questão como distribuição de lucros.
BIS IN IDEM. INEXISTENTE.
Não se verifica hipótese de bitributação alegada. A fiscalização apenas aplicou corretamente os dispositivos legais vigentes, como exige o art. 142 do CTN.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Ausência de previsão legal para a compensação requerida, tendo em vista que apenas poderia se dar por procedimentos específicos (Decreto-lei no 2.287 e . 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua liquidação. Carece de legitimidade ativa a pessoa física para pleitear o indébito de tributos pagos por pessoa jurídica que possua personalidade própria.
MULTA AGRAVADA.
Verificada alguma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, cabe a aplicação da multa no patamar de 150%.
JUROS SOBRE A MULTA À TAXA SELIC. SUMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731810/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.747 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
EDISON PEREIRA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal,
quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela
comprovação de não tê-lo praticado. Não pode o recorrente se beneficiar de
absolvição em ação penal que tratou de fatos diversos daqueles tratados nos
presentes autos, ainda que investigados na mesma operação policial. A atual
ausência de denúncia criminal acerca dos fatos específicos descritos na
autuação também não serve de base à pretensão do contribuinte.
EXIGÊNCIA
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
IMPOSSÍVEL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A fiscalização intimou o contribuinte por diversas vezes para apresentar
elementos ou documentos a respeito da prestação de serviços advocatícios. Não
se verifica no caso concreto a exigência de produção de prova impossível como
alegado no recurso voluntário.
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
SIMULAÇÃO. RECEBIMENTOS DA PESSOA FÍSICA DECLARADOS
COMO DA PESSOA JURÍDICA. IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO
SUJEITO PASSIVO.
Os elementos constantes dos autos foram suficientes a indicar que houve
simulação com objetivo não apenas de ocultar a natureza dos serviços
prestados, mas também de apresentar como sujeito passivo a pessoa jurídica
quando, na realidade, deveria ser a pessoa física.
Nesse contexto, a fiscalização está autorizada a identificar o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária sem incorrer em desconsideração da pessoa
jurídica, desarticulando a simulação intentada pelos envolvidos (arts. 118, 121,
I, 142 e 149, VII, do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer
título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731810/2018-18
Fl. 3121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de
tratar-se de rendimento não tributável.
O recorrente não logrou comprovar que os valores foram recebidos em
decorrência de regular prestação de serviços advocatícios por seu escritório.
Evidencia-se a incorreção em sua declaração de ajuste anual ao especificar os
rendimentos em questão como distribuição de lucros.
BIS IN IDEM. INEXISTENTE.
Não se verifica hipótese de bitributação alegada. A fiscalização apenas aplicou
corretamente os dispositivos legais vigentes, como exige o art. 142 do CTN.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE
PESSOA
JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Ausência de previsão legal para a compensação requerida, tendo em vista que
apenas poderia se dar por procedimentos específicos (Decreto-lei no 2.287 e .
74 da Lei no 9.430, de 1996).
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de
compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua
liquidação. Carece de legitimidade ativa a pessoa física para pleitear o indébito
de tributos pagos por pessoa jurídica que possua personalidade própria.
MULTA AGRAVADA.
Verificada alguma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, cabe
a aplicação da multa no patamar de 150%.
JUROS SOBRE A MULTA À TAXA SELIC. SUMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Fl. 3122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3089-3113) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O recorrente nunca trabalhou para a empresa Mundial de Talheres. Quanto
à empresa Quality, não a conhece e nunca teve participação nela, posto
que se afastou da antiga empresa da qual era sócio (SGR) em 2007. Sobre
a empresa TOV, o Fisco omite que houve pedido de absolvição pelo
Ministério Público na acusação movida contra o contribuinte. Em relação
à empresa Gerdau, também nunca houve qualquer participação ou
assinatura sua em contratos com a referida empresa ou com terceiros que
lhe tenham prestado serviço.
b) A decisão de primeira instância enfatiza que a defesa está fundamentada
no pedido de absolvição acima referido, quando não é este o caso. O cerne
da questão é que o Auto de Infração se baseia em desconsideração da
personalidade jurídica ilegalmente aplicada. Não houve chancela do
Congresso Nacional ao dispositivo que daria guarida a esse propósito do
Fisco - A MP no 66/2002, que introduziria os “procedimentos
estabelecidos em lei ordinária” referidos pelo parágrafo único do art. 116
do CTN foi rechaçada pelo Poder Legislativo.
c) As alegações de que o patrono da causa não teve conhecimento da atuação
da Rodrigues Advogados Associados é perfeitamente explicável, pois é
praxe o contrato paralelo com outros advogados sempre que o autuado
sentir-se inseguro com a assistência de um só escritório (o que também foi
admitido pelo MP). A prestação do serviço, a contratação e todo o resto se
perfez através da empresa Rodrigues e Advogados Associados, tanto que a
autuação deu-se nos dois únicos sócios da empresa. A empresa não dispõe
de outros sócios, mas paga impostos e é cobrada pelo fisco como Pessoa
Jurídica, tendo recolhido todos os impostos referentes a essa contratação,
ora em apreço.
d) Não houve interposição fraudulenta, como quer dar a entender o Fisco. O
fato de que houve lançamento posterior em face da empresa Rodrigues
Advogados Associados é incongruente com a tese de que essa seria uma
fachada para recebimentos de pessoa física. Observa-se que quando
convém ao fisco, este autua na pessoa jurídica e quando não convém, seja
por fins financeiros ou por redução de trabalho, autua nas pessoas físicas
do sócio. O que não sustenta a atuação e a torna nula de pleno direito. O
art. 121, I, do CTN tampouco autoriza o Fisco a realizar lançamentos em
face da pessoa física no lugar da pessoa jurídica. O inciso II do mesmo
artigo apenas se aplicaria caso a MP no 66/2002 tivesse sido acolhida pelo
Congresso. O erro na identificação do sujeito passivo implica a nulidade
do auto de infração no caso em apreço.
Fl. 3123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

e) O Fisco não se desincumbiu de seu ônus probatório com relação aos
elementos que compõe o fato tributário, baseando-se em meras suposições,
presunções e contradições como aquelas mencionadas acima. O próprio
auditor fiscal admite que os tributos foram recolhidos e declarados pela
pessoa jurídica Rodrigues Advogados Associados, e o Fisco pretende uma
segunda tributação em face do sócio.
f) O PGR pediu a absolvição do contribuinte por entender que ele não era
criminoso na operação Zelotes, principalmente considerando que era praxe
ser contratado para elaborar defesas de seus clientes, como advogado,
através de sua empresa e que embora nunca tenha assinado qualquer peça
jurídica, foi comprovado que ele e sua sócia atuavam na defesa de seus
clientes através da contratação de empresa. A atuação lícita da empresa
Rodrigues Advogados Associados é cabalmente comprovada pelo próprio
Fisco com a juntada ao relatório de troca de e-mails, bem como convite ao
relator do processo para escrever sobre a matéria de mérito em questão do
lançamento da cliente do mesmo escritório.
g) A atuação dos conselheiros como advogados no CARF até a data dos fatos
aqui questionados era completamente lícita, pois nunca dantes houve
vedação legal ou mesmo regimental para o exercício da advocacia,
enquanto conselheiro.
h) A fiscalização exige prova impossível, que deveria ter sido ofertada por
pessoa diversa, ou seja, pela pessoa jurídica. Era dever do fiscal inquirir e
abrir fiscalização contra a pessoa jurídica, caso entendesse necessário.
Ocorre que não poderia por perda de objeto, pois a pessoa jurídica
cumpriu o seu dever e declarou e recolheu os seus impostos, tendo
inclusive lançado nota fiscal.
i) O recorrente declarou todos os valores recebidos ao longo dos anos
fiscalizados, a título de distribuição de lucro. Ainda, não há contratação de
prestação de serviço para os clientes da sociedade Rodrigues e Advogados
Associados independente e exclusivo para a pessoa física do recorrente,
não caracterizando os valores recebidos em detrimento da distribuição de
lucro como prestação alheia ao que faz jus.
Ao final, formulou as seguintes considerações e pedidos (fl. 3113):
Em face de todo o exposto, restou demonstrado a total improcedência da presente
autuação, tendo sido comprovado os inúmeros vícios que comprometem integralmente a
validade do presente auto de infração.
Com efeito, foi possível demonstrar e comprovar que:
a) Há nulidade no lançamento, tendo em vista que houve imposição da prova impossível
que sequer a fiscalização deu conta de produzir;
b) Há nulidade no lançamento uma vez que houve a desconsideração indevida da
personalidade jurídica da sociedade Rodrigues e Advogados Associados. Tal fato fica
evidente uma vez que não há ato ilícito praticado pelo recorrente que fundamente a
autuação, lançando mão a fiscalização apenas e tão somente de notícias advindas de
Fl. 3124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

forma unilateral e já ultrapassadas, haja vista que não há denúncia ou sentença penal
condenatória e sim pedido de Absolvição em ato análogo;
c) Há nulidade pelo erro na identificação do sujeito passivo, posto que os tributos já
foram pagos pela pessoa jurídica Rodrigues e Advogados Associados e não devem ser
cobrados da pessoa física do contribuinte. Ainda, convém ressaltar a nulidade ainda
mais quando trata-se de uma bitributação, haja vista que a empresa em comento
recolheu os tributos devidos e a fiscalização busca novamente tributar a distribuição de
lucro, como muito bem admitido pela fiscalização.
d) Não há previsão legal para a cobrança de juros sobre a multa de ofício e tão pouco
fundamento em prova para a multa agravada;
Assim sendo, e considerando todos os argumentos e provas constantes do presente
processo administrativo, requer o RECORRENTE o provimento integral deste
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Requer, outrossim, a imediata suspensão do crédito tributário ora exigido, consoante
determina o artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração (fls. 2938-2947) que constitui
crédito tributário de IRPF, em face de Edison Pereira Rodrigues (CPF no 013.244.970-68),
referente a fatos geradores ocorridos no ano de 2013. A autuação alcançou o montante de R$
400.871,82 (quatrocentos mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos). Em razão
de não haver confirmação de recebimento da notificação por AR, decidiu-se por cientificar o
contribuinte por meio de edital publicado em 13/12/2018 (fl. 2953 e 2954).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório de
Ação Fiscal (fls. 2923-2936) que a fiscalização foi desencadeada em decorrência da Operação
Zelotes, deflagrada em 26/05/2015, com o objetivo de desarticular organização suspeita de
manipular julgamentos de processos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda (CARF).
O mesmo documento afirma que o contribuinte agiu como intermediário no
esquema investigado, através do escritório de advocacia do qual era sócio (Rodrigues Advogados
Associados). Afirma-se que tanto o contribuinte quanto seu escritório foram diversas vezes
intimados a prestar esclarecimentos e fornecer documentos à fiscalização, no período
compreendido entre 25/04/2014 e 10/02/2017, sobretudo no que diz respeito a comprovação do
recebimento e origem de determinados valores. Ressalta-se que, por vezes, alguns documentos e
comprovantes deixaram de ser entregues em razão das apreensões efetuadas no âmbito da
Operação Zelotes (fls. 2926-2928).
Quanto às infrações cometidas, menciona-se o seguinte:
A presente autuação fiscal se dá em virtude dos valores recebidos pela pessoa jurídica
Rodrigues Advogados, no ano-calendário de 2013, em decorrência da atuação do
contribuinte fiscalizado e de sua sócia Meigan nos processos administrativos
16682.720880/2011-11 e 16682.720881/2011-58, de interesse da Multiplan, que
tramitaram no CARF.
A Rodrigues Advogados foi indevidamente utilizada por Edison e Meigan para a prática
de atos com indícios de ilicitude, conforme material apreendido na Operação Zelotes.
No entendimento da fiscalização, a tributação dos valores recebidos deve recair sobre as
pessoas físicas, que atuaram junto ao CARF, não como verdadeiros advogados
Fl. 3125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

tributaristas, mas exercendo influência na condição de exconselheiro (Edison) e
conselheira em exercício (Meigan), para obter decisões favoráveis à Multiplan.
A participação da Rodrigues Advogados para intervir no processo Multiplan se deu
através de contrato de parceria, formalizado em 08/07/2013, com Spindola Palmeira
Advogados, um dos núcleos investigados na Operação Zelotes.
A participação dos integrantes de Rodrigues Advogados e Spindola Palmeira em favor
da Multiplan, se deu de forma dissimulada, sem qualquer registro formal nos processos.
Conforme restará evidenciado no presente relatório fiscal, não há comprovação de
serviço lícito prestado pelas pessoas jurídicas à Multiplan, razão pela qual entende-se
que os verdadeiros sujeitos passivos da obrigação tributária são as pessoas físicas.
Em recente trabalho de avaliação da dedutibilidade das despesas contabilizadas na
empresa Multiplan, referente aos serviços prestados pelos advogados patronos da
autuada e da intermediária Spindola, foi elaborado minucioso relatório dos fatos
ocorridos durante a fase de contencioso administrativo dos processos citados na órbita
do CARF. Dada a riqueza da narrativa e a apresentação de provas, o denominado
“Relatório de Ação Fiscal – Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A” está
inserido neste como “Anexo Único” e faz parte integrante dos autos de infração
lavrados nesta mesma data (fls. 2283). Sendo o Anexo Único a principal peça do
presente processo, buscou-se preservar as referências à numeração de folhas feitas nesse
anexo (fls. 02 a 2282). Ou seja, a numeração das folhas deste processo coincide
perfeitamente com as referidas no anexo.
[...]
Por todo o exposto, conclui-se que não há qualquer comprovação de atuação lícita da
Rodrigues Advogados no processo 16682.720880/2011-11, pela qual recebeu R$
976.040,00 da parceira Spindola Palmeira.
Conforme descrito no relatório que compõe o “Anexo Único”, referido no parágrafo
anterior, é relevante o item 7 que trata do “suporte sigiloso” dado por Vladimir
Spindola, em parceria com Meigan e Edison Rodrigues, para atuar de forma clandestina
no processo de autuação da Multiplan. Além de esmiuçar a forma da contratação da
pessoa jurídica Spindola Palmeira e detalhar sua parceria com Rodrigues Advogados, é
de suma importância a declaração prestada por MATTOS FILHO, à fiscalização, sobre
seu total desconhecimento da atuação dos advogados pertencentes ao escritório
Spindola Palmeira Advogados nos trabalhos de defesa administrativa da Multiplan. A
contratação da Spindola Palmeira, por parte da Multiplan, foi realizada por intermédio
de Branislav Kontic, ex-assessor direto do ex-Ministro Antônio Palocci Filho, quando
então Ministro da Casa Civil (Branislav foi nomeado em 01/03/2011). O trabalho de
aproximação e captação do cliente Multiplan foi remunerado pela Spindola pelo valor
de R$ 25.000,00.
Mais relevante ainda, é o que trata o item 8 do anexo, sobre o pagamento dos honorários
de êxito à Spindola Palmeira pela Multiplan e do repasse à parceira Rodrigues
Advogados. Constam ali todos os detalhes da prestação de contas entre os envolvidos,
desde o pagamento realizado por Multiplan à Spindola, o repasse para Rodrigues
Advogados e as tratativas para o pagamento ao Conselheiro Guilherme Polastri Gomes
da Silva. Spindola Advogados recebeu de Multiplan, líquido de impostos,
R$ 2.783.544,07, e repassou R$ 976.040,00, líquido de impostos, para Rodrigues
Advogados. O valor pago ao Conselheiro foi de R$ 100.000,00.
O item 9 do anexo traz a prova robusta do pagamento efetuado por Meigan e Edison ao
Conselheiro Guilherme Polastri, sendo R$ 30.000,00 por meio de depósito na conta
corrente do pai do conselheiro e R$ 70.000,00 em saque direto do caixa bancário. A
sequência de fatos e sua vinculação ao processo Multiplan demonstram o pagamento da
Fl. 3126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

quantia antes combinada, efetuado de forma velada, tentando fugir da possibilidade de
deixar vestígios.
O trabalho realizado por Spindola Palmeira Advogados à Multiplan não guardou
qualquer relação com aquele formalmente acordado. Ou seja, nada foi constatado no
exame do vasto material da Operação Zelotes que indicasse a participação da Spindola
Palmeira Advogados na prestação de “consultoria jurídica tributária relativa à criação,
desenvolvimento e apresentação de estudos, argumentos e estratégias de defesa, em
sede administrativa, em auxílio e de forma complementar ao escritório contratado
(Mattos Filho) pela empresa, na defesa dos processos 16682.720880/2011-11 e
16682.720880/2011-58, durante toda a sua tramitação no CARF, visando o
cancelamento dos autos de infração que os integram”, conforme previsto no contrato.
Da mesma forma, não há qualquer participação comprovada de Rodrigues Advogados
nos trabalhos jurídicos previstos no contrato de parceria. Nada foi encontrado no
material investigado que pudesse ser considerado trabalho jurídico, tais como petições,
memoriais, sustentação oral, etc. O verdadeiro patrono da causa, que participou de todas
as etapas do contencioso, sequer sabia da participação dos demais intermediários.
Não é crível que a Rodrigues Advogados tenha sido remunerada sem motivo. A
contratação teve como objetivo a atuação, de forma velada, de Edison Pereira Rodrigues
e Meigan Sack Rodrigues, na condição de pessoas físicas, utilizando a influência e o
livre trânsito que tinham com determinados conselheiros do CARF.
Considerando que os pagamentos efetuados pela Multiplan à Spindola Palmeira
Advogados, em parte repassados para Rodrigues Advogados, remuneraram serviços
tipificados como ilícitos, os valores devem ser tributados nas pessoas físicas dos sócios.
O fato do valor recebido ter sido tributado pela pessoa jurídica, apenas demonstra que o
dinheiro ilícito transitou pelas contas do escritório, para dar ares de legalidade aos atos
praticados, como se fossem serviços de advocacia.
Afirma-se, ainda, que:
Os rendimentos obtidos junto à Spindola Palmeira Advogados, declarados e tributados
na pessoa jurídica, referem-se na verdade a atuações individuais dos sócios da empresa
à margem do processo. Há provas incontroversas de que os sócios de Rodrigues
Advogados atuaram como intermediários na desconstrução do lançamento efetuado na
Multiplan, fora do exercício da advocacia e praticando atos ilegais.
O contrato de parceria assinado com Spindola Palmeira Advogados tinha como objeto a
conjunção de esforços e conhecimentos técnicos para a defesa dos processos em nome
da Multiplan durante sua tramitação no CARF, visando o cancelamento dos autos de
infração que os integravam. Como se viu, houve esforços e conhecimentos “técnicos”
para a derrubada dos autos, mas nada através de manifestações, recursos, petições,
sustentação oral, etc. Em nada auxiliaram os patronos da causa, que declararam
desconhecer qualquer trabalho realizado pelos que se associaram em parceria.
Pelos serviços atípicos realizados, os sócios da Rodrigues Advogados receberam,
através da sua pessoa jurídica, quase um milhão de reais em repasse da Spindola,
referente aos valores pagos a ela por Multiplan.
Dessa forma, a conduta do contribuinte fiscalizado, deslocando de forma dolosa a
tributação da pessoa física para a pessoa jurídica, utilizando como fachada a Rodrigues
Advogados Associados, caracteriza a intenção de omitir as circunstâncias do fato
gerador. Ao tributar esses rendimentos na pessoa jurídica como lucro presumido, e
posterior distribuição isenta de lucros, o contribuinte realizou economia evasiva dos
tributos devidos, uma vez que, pelo exposto anteriormente, deveriam ser tributados
diretamente na pessoa física
Fl. 3127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

A atuação informal perpetrada pelos sócios denota evidente intuito de ocultar a
verdadeira natureza dos serviços, conclusão corroborada pelas respostas evasivas de
Rodrigues Advogados às tentativas da fiscalização de esclarecer e comprovar a
participação efetiva do escritório de advocacia, conforme exposto no item 4 deste
relatório.
O Relatório Fiscal relacionado ao caso da empresa Multiplan, encontra-se às fls.
2283-2503 do presente processo.
O contribuinte apresentou impugnação em 14/12/2018 (fls. 2959-2978), utilizando
argumentos semelhantes aos do Recurso Voluntário (elencados acima). Ao final, formulou as
seguintes considerações e pedidos (fl. 2977 e 2978):
Em face de todo o exposto, restou demonstrado a total improcedência da presente
autuação, tendo sido comprovado os inúmeros vícios que comprometem integralmente a
validade do presente auto de infração.
Com efeito, foi possível demonstrar e comprovar que:
a) Há nulidade no lançamento, tendo em vista que houve imposição da prova impossível
que sequer a fiscalização deu conta de produzir;
b) Há nulidade no lançamento uma vez que houve a desconsideração indevida da
personalidade jurídica da
sociedade Rodrigues e Advogados Associados. Tal fato fica evidente uma vez que não
há ato ilícito praticado pela contribuinte que fundamente a autuação, lançando mão a
fiscalização apenas e tão somente de notícias advindas de forma unilateral e já
ultrapassadas, haja vista que não há denúncia ou sentença penal condenatória e sim
pedido de Absolvição em ato análogo;
c) Há nulidade pelo erro na identificação do sujeito passivo, posto que os tributos já
foram pagos pela pessoa jurídica Rodrigues e Advogados Associados e não devem ser
cobrados da pessoa física da contribuinte. Ainda, convém ressaltar a nulidade ainda
mais quando trata-se de uma bitributação, haja vista que a empresa em comento
recolheu os tributos devidos e a fiscalização busca novamente tributar a distribuição de
lucro, como muito bem admitido pela fiscalização.
d) Não há previsão legal para a cobrança de juros sobre a multa de ofício e tão pouco
fundamento em prova para a multa agravada;
Assim sendo, e considerando todos os argumentos e provas constantes do presente
processo administrativo, requer a IMPGUNANTE o provimento integral desta
Impugnação.
Requer, outrossim, a imediata suspensão do crédito tributário ora exigido, consoante
determina o artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-85.750, de 12 de fevereiro de 2019 (fls. 2984-3080), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO
NA
PESSOA
FÍSICA
DE
RENDIMENTOS
DECLARADOS NA PESSOA JURÍDICA.
Fl. 3128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimilado, e utilização
da pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de comprovação da
prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO
DE PESSOA JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é
passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa
para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa
qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado
o intento doloso de prática de sonegação fiscal, omitindo rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, encontra
amparo na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 19 de fevereiro de 2019 (fl. 3084), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 13 de março de 2019 (fls. 3085, 3086 e 3089-3113).
A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de
março de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
Fl. 3129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

1. Esclarecimento inicial
Tendo em vista a complexidade dos fatos, por brevidade e para evitar repetições
desnecessárias, reportar-me-ei durante a exposição do voto aos destaques do Anexo Único do
relato fiscal realizados pela DRJ às fls. 3009-3070. Isso porque o relato elencado na decisão
recorrida tem foco justamente no objeto do presente auto de infração (omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica por Edison Pereira Rodrigues) e possui alta riqueza de detalhes.
Isso posto, passa-se diretamente à análise dos argumentos levantados pelo
recorrente.
2. Da inexistência de condenação criminal pelos fatos analisados
Alega-se que a autuação não deve prosperar pois a fiscalização partiu
equivocadamente do princípio de que os atos praticados pelo recorrente eram ilícitos. Indica o
recurso que o erro deriva do fato de que não houve denúncia criminal específica acerca dos fatos
ora tratados, bem como de que houve pedido de absolvição pelo Ministério Público Federal em
caso análogo, que envolvia a atuação do contribuinte em benefício da empresa TOV.
Nesse sentido, entende que não haveria a possibilidade de a fiscalização tomar
como ilícitos os fatos que, em situação análoga à presente, foram considerados pelo MPF como
lícitos e de praxe na advocacia (a atuação de escritórios em processos administrativos fiscais sem
existir qualquer peça processual assinada por seus advogados nos autos).
Ante tais apontamentos, cabe primeiramente dizer que:
a) A ação penal citada pelo recorrente, por mais que também tenha origem na
denominada “Operação Zelotes”, trata de eventos diversos daqueles ora
analisados, de forma que o posicionamento adotado pelo MPF naquela
oportunidade não vincula a presente apreciação; e
b) O entendimento então adotado relacionava-se exclusivamente ao
cabimento ou não de sanção penal a ser aplicada ao recorrente, o que se
trata de raciocínio distinto daquele referente à identificação de eventuais
infrações tributárias.
A decisão recorrida é clara ao referenciar a independência das esferas tributária e
penal, bem como ao afirmar que a condenação criminal transitada em julgado não constitui
requisito para o lançamento (fls. 2998 e 2999). De fato, os aspectos da hipótese de incidência
tributária não devem ser confundidos com aqueles que determinam a ocorrência de infração
penal, de forma que ambas as apurações seguem em rumos paralelos.
A jurisprudência do CARF admite que a absolvição na esfera penal implique o
cancelamento de lançamentos apenas nas hipóteses de reconhecimento de inexistência do fato
imputado ou de negativa de autoria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2007
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
Fl. 3130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o
agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação de não
tê-lo praticado. Quando a absolvição decorre da falta de provas, mantém-se a
independência do processo administrativo.
ROMPIMENTO DE LACRE DE SEGURANÇA. MULTA.
É devida a multa prevista no inciso VI do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, quando
do rompimento indevido de lacre de segurança.
Recurso Voluntário Negado
(Acórdão no 3002-000.211 – Turma Extraordinária/2a Turma, de 12 de junho de 2018).

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/06/2019
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO. INDEPENDÊNCIA DO
PROCESSO PENAL.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência
recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por
inexistência de fato ou de negativa de autoria.
Caracterizada, definitivamente, no âmbito administrativo a comercialização das
mercadorias irregularmente introduzidas no território nacional, é possível se realizar a
exclusão do infrator do Simples Nacional, independentemente do trâmite do processo
penal.
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CAUSA DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional que
comercializarem mercadorias objeto de contrabando ou descaminho serão excluídas de
ofício do referido Regime
(Acórdão no 1002-002.147 – 1a Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES, PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE PERDA DE MERCADORIA E PROCESSO PENAL.
AUTONOMIA
O processo criminal por contrabando e descaminho, o processo administrativo de perda
de mercadoria e o processo administrativo de exclusão do Simples são autônomos, salvo
quando o processo criminal aponta a inexistência do fato ilícito ou a negativa da autoria,
levando à absolvição do réu no processo criminal.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO. IMPROCEDÊNCIA.
Restando não comprovada a relação entre os bens fruto de contrabando apreendidos e a
recorrente, estão ausentes os requisitos do artigo 29, VII da Lei Complementar
123/2006, sendo improcedente sua exclusão do Simples Nacional.
Ainda que o contribuinte se apoie em decisão que ateste a inexistência de infração
penal no caso da TOV, é necessário lembrar que a conclusão defendida só poderia eventualmente
se aplicar a lançamentos referentes aos fatos tratados naquele processo.
Tem-se o contribuinte pretende se valer da atual inexistência de denúncia
específica relativa a sua atuação em benefício da Multiplan para, por analogia, sustentar a
aplicação generalizada das consequências de sua absolvição no caso da TOV para todo e
qualquer auto de infração que aborde temas minimamente semelhantes – o que não se pode
admitir.
Para os efeitos pretendidos pelo recorrente, seria necessário que existisse uma
sentença absolutória transitada em julgado reconhecendo a inexistência do fato imputado ou a
Fl. 3131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

negativa de autoria no caso da Multiplan. Fora dessa hipótese, o que deve prevalecer é a
independência das instâncias tributária e penal como arguido pela DRJ.
Sendo assim, deixo de acolher as razões do recurso nesse ponto.
3. Da prova impossível
O recorrente alega que a fiscalização incorreu em nulidade ao exigir a produção
de provas no sentido de que a pessoa jurídica de seu escritório era existente e que não era
utilizada como fachada para a realização de negócios escusos. Entende também que não seria
possível a produção das provas exigidas quanto a efetividade dos serviços advocatícios
prestados, já que: i) O sigilo profissional imposto pela relação entre clientes e advogados
impediria a apresentação dos documentos solicitados; ii) O CARF não mantinha registro das
pessoas que compareciam às sessões de julgamento e às dependências do Conselho para
diligências, sendo essas as atividades que constituíam boa parte da atuação do contribuinte no
caso em questão.
Sobre essa questão, assim se manifestou a DRJ:
O impugnante alega que a D. Autoridade Fiscal, no curso da investigação impingiu-lhe
a apresentação de prova impossível.
Prova impossível consiste naquela excessivamente difícil de ser produzida, como a
prova de fato negativo.
Essa situação não é observada nos presentes autos. Verificou-se a omissão de
rendimentos recebidos por interposta pessoa, mediante fraude e dolo. Nesse sentido, a
D. Autoridade Fiscal requisitou a comprovação de fato concreto, o que poderia ser feito
por diversas formas e com apresentação de diversos documentos.
O impugnante alega que encontrou dificuldades, inclusive pelo sigilo, de provar a
prestação de serviços pela empresa de que é sócio. Daí a impossibilidade na
apresentação de provas.
Ocorre que as dificuldades elencadas pelo Impugnante, ante a verificação da incidência
do imposto sobre a Renda, não conduz a nulidade da autuação. Ao contrário, fortalece o
entendimento da D. Autoridade Fiscal e respalda a autuação.
Não há nulidade nesse sentido.
Conforme o histórico de intimações de fls. 2926-2928, foram diversas as
solicitações enviadas ao contribuinte para que apresentasse elementos probatórios acerca da
prestação de serviços advocatícios de seu escritório no PAF da Multiplan, por intermédio de sua
pessoa e se sua filha – que são os dois únicos sócios da pessoa jurídica.
Ao contrário do que aponta o recurso voluntário, o contribuinte não estaria
completamente impossibilitado de apresentar registros de suas atividades como advogado em
benefício dessa cliente sem infringir o sigilo profissional.
No que diz respeito à ausência de registros pelo CARF quanto ao comparecimento
para cumprimento de diligências ou pesquisas de jurisprudência in loco, veja-se que poderiam
ser apresentados outros meios de provas que, em conjunto, poderiam suprir tal carência – tais
como declarações de servidores ou outras testemunhas que rotineiramente estariam em contato
Fl. 3132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

com o contribuinte no Conselho, caso ele realmente estivesse acompanhando com tanto afinco o
processo em questão.
O recorrente também indica que não poderia ter acesso a documentos e
informações pertencentes a pessoa diversa dele mesmo (nesse caso, o escritório Rodrigues e
Advogados Associados), sendo impossível a exigência de provas consistentes nos detalhes de
como se deu a atuação de seu escritório com a Multiplan. Aqui é necessário lembrar que o
recorrente e sua filha eram os únicos dois sócios do escritório, bem como que ambos estavam
comprovadamente em contado direto com Vladimir Spindola Silva – sócio do escritório
Spindola Palmeira Advogados, que os contratou para atuar no caso da Multiplan (itens 6 a 8 do
Anexo Único, fls. 3018-3065).
Assim, é evidente que os elementos capazes de demonstrar suposta atuação do
escritório como regular prestador de serviços advocatícios – se fosse esse o caso – estariam
disponíveis ao contribuinte, de forma que não devem prosperar as suas alegações.
Por fim, não se pode deixar de afastar a afirmação de que a administração
tributária não “empenhou esforços para fiscalizar e obter provas”. O próprio histórico de
intimações acima referido, por si só, já é suficiente a demonstrar que foram tomadas todas as
providências possíveis para obter as informações que serviriam de subsídio ao lançamento – a
eventual falta de atendimento às solicitações só poderia ser imputada ao próprio recorrente.
Por essas razões, não se vislumbra a exigência de prova impossível alegada.
4. Da desconsideração da pessoa jurídica e da identificação do sujeito passivo
Entende o contribuinte que houve a desconsideração indevida da personalidade
jurídica de Rodrigues e Advogados Associados. Isso porque os valores objeto do auto de
infração teriam sido recebidos pelo escritório como contraprestação de regular serviço
advocatício contratado por Spindola Palmeira Advogados, com o espoco de atuar em prol da
empresa Multiplan, tendo sido devidamente tributados por IRRF devido pela pessoa jurídica.
Afirma que, na ausência de decisão judicial que autorizasse essa desconsideração, a fiscalização
se valeu do parágrafo único do art. 116 do CTN sem a sua necessária regulamentação, já que a
MP no 66/2002 foi rechaçada pelo Congresso Nacional.
Prossegue dizendo que o equívoco da fiscalização teria sido confirmado por autos
de infração posteriores que autuaram a pessoa jurídica, e não a pessoa física. Igualmente, insiste
que a alegada ausência de provas de que os serviços advocatícios foram prestados não pode
servir de base para dizer que foram prestados serviços de outra natureza, bem como que a
narrativa dos autos e os históricos de e-mails apresentados pelo Fisco dão conta justamente da
prestação de serviços atinentes à advocacia (pesquisas de jurisprudência, discussão de
estratégias, etc.).
Adiante, afirma que houve erro na identificação do sujeito passivo, argumentando
que qualquer pessoa jurídica só poderia prestar serviços através de seus sócios e funcionários
(pessoas físicas), que praticam atos em nome da sociedade. De outro lado, indica que a
fiscalização não fez prova de atos ilícitos praticados pelos sócios do escritório e incorreu em
outras contradições sobre a prestação dos serviços.
Fl. 3133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

Alega que a prestação regular de serviços estaria comprovada pelas tarefas que
tiveram a sua participação – a formulação da estratégia envolvendo o pedido de redação de artigo
científico pelo Conselheiro Alberto Pinto, estudos jurisprudenciais, acompanhamento de sessões
de julgamento e reuniões com outros advogados para estudar a melhor defesa para seu cliente,
isso tudo sem ter assinado peças nos autos. Indica, por fim, que o escritório não agiu sozinho, e
toas as teses, memoriais e atos praticados foram realizados com os demais funcionários de cada
sociedade envolvida
Pois bem.
Para a resolução da questão é necessário observar as razões aduzidas pela DRJ no
sentido de que o caso não é de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão recorrida
firma-se corretamente no entendimento de que a utilização da sociedade como interposta pessoa
para o recebimento de valores devidos às pessoas físicas lhe autorizaria a autuação dessas
últimas sem a necessidade da citada desconsideração. Isso porque a conduta revelaria o intuito
fraudulento de simular uma situação irreal, apresentado como sujeito passivo aquele que não
ostenta essa qualidade, o que possibilitaria a identificação do verdadeiro contribuinte conforme
os arts. 118, 121, I, 142 e 149, VII, do CTN.
Esse entendimento encontra respaldo em decisões recentes do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2008
SIMULAÇÃO.
PROVA
INDIRETA.
INDÍCIOS
CONVERGENTES.
TERCEIRIZAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES. EVASÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Há simulação quando a vontade declarada destoa da vontade real. A contratação de
empresas optantes pelo Simples apenas para o fornecimento de serviços, mantidos com
a contratante os elementos caracterizadores da relação empregatícia, configura
simulação para evadir-se de obrigações previdenciárias.
SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
É o contribuinte quem possui relação pessoal e direta com a situação constitutiva
do fato gerador. Havendo simulação, o contribuinte é aquele que emerge do
desvelo dos fatos simuladores, no caso, a contratante dos serviços impropriamente
terceirizados a empresas optantes pelo Simples.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMPETÊNCIA
PARA
O
LANÇAMENTO.
AUDITORES-FISCAIS
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NORMA ANTIELISIVA
GERAL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
Compete privativamente aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil a
constituição, pelo lançamento de ofício, das contribuições previdenciárias. É etapa
do lançamento a correta identificação do sujeito passivo, que não se confunde com
a aplicação de norma antielisiva geral ou desconsideração de personalidade
jurídica.
JULGADORES A QUO. ISENÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção diante de sua interpretação
das provas. Identificados elementos convincentes e justificada a convicção, não cabe a
alegação de falta de isenção do julgador.
SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
Havendo simulação, a regra decadencial é a prevista no parágrafo único do art. 173 do
CTN.
PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EFETUADOS PELAS
EMPRESAS
INTERPOSTAS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA PARA RECONHECIMENTO
Fl. 3134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

DE CRÉDITOS FORA DA LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA SOLICITAR
INDÉBITO DE TERCEIROS.
O lançamento tributário requer a identificação do real sujeito passivo. A identificação
dos sujeito passivo oculto pela simulação não implica desconsideração da personalidade
jurídica das empresas interpostas, que permanecem titulares de direitos e deveres.
Carece de legitimidade ativa ao sujeito passivo oculto para pleitear o indébito de
terceiros. O reconhecimento do direito creditório, quando alheio à lide, não é
competência da autoridade julgadora, mas da autoridade tributária, aplicando-se o rito
típico da espécie.
Os pagamentos ao Simples efetuados pelas empresas interpostas não podem ser
aproveitados para compensação com débitos de contribuição previdenciária do
verdadeiro sujeito passivo, por conta da limitação imposta pelo art. 89 da Lei no 8.212,
de 1991.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. PLENO
CONHECIMENTO DO REQUERENTE.
A autoridade julgadora poderá determinar as perícias necessárias para a formação de sua
convicção. Presentes, nos autos, os elementos suficientes ao convencimento do
julgador, prescindível é a perícia. Não assiste razão ao deferimento de pedido de perícia
quando a defesa tem acesso às informações que pretenderia obter.
(Acórdão no 2301-005.368 – 2a Seção de julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de
3 de julho de 2018).
Menciona-se nas razões do voto que:
É importante destacar que a comprovação de interposição de pessoas, do uso de
empresas de fachada e da simulação dificilmente se dá com elementos documentais
contundentes, pois a característica essencial desse tipo de conduta é a criação de uma
situação aparente, formalmente amparada em documentos, para ocultar uma situação
real. Portanto, para se desvendar o fato simulado, é necessário olhar por trás do
fato simulador. Assim, a formalidade documental deve ser afastada quando
presentes elementos circunstanciais que a contradizem.
Ao contrário do que a recorrente sustentou no seu apelo, não se trata de
desconsideração das pessoas jurídicas. Trata-se da correta identificação do sujeito
passivo da relação tributária.
Torna-se assim necessário o exame quanto a eventual interposição de pessoa para
determinar se foi escorreita a conclusão da fiscalização, o que deverá levar em conta: i) As
alegações referentes à prestação de serviços advocatícios em cotejo com os elementos constantes
dos autos; ii) O contexto em que se insere a atuação do contribuinte e sua sócia no caso concreto,
também delineado pelas provas juntadas ao processo.
Quanto à afirmação de que a comprovação da prestação dos serviços alegados
prescindiria de qualquer elemento documental, tendo em vista que seria praxe a assistência
jurídica em processos administrativos dessa forma, entende-se que não deve prosperar.
Caso a atividade tivesse efetivamente sido realizada nos moldes aduzidos pela
defesa, seria natural um mínimo de registros – tais como e-mails colacionando jurisprudência
achada em pesquisas, análises críticas de processos por escrito, etc. Isso se agrava ao considerar
as peculiaridades do PAF da Multiplan, já não é crível que um caso com tamanha complexidade
e envolvendo valores tão altos fosse discutido e analisado apenas verbalmente, sem que fossem
deixados registros escritos que denotassem a atividade técnica.
Cabe aqui apontar que o argumento de que as teses defensivas e outras atividades
regulares foram desenvolvidas pelo contribuinte em conjunto com as demais bancas de
Fl. 3135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

advogados não encontra suporte probatório. Além de não haver qualquer indício no PAF da
Multiplan de trabalho de Rodrigues e Advogados Associados, os escritórios que
comprovadamente atuaram naqueles autos (Ulhoa Canto e Mattos Filho) sequer tinham
conhecimento da sua suposta participação.
Igualmente, a solicitação de redação de artigo científico sobre o tema da
tributação do ágio ao Conselheiro Alberto Pinto não pode ser interpretada como prova de
prestação de serviços advocatícios. Nota-se pela narrativa e pelo histórico de mensagens
destacados pela DRJ às fls. 3009-3070 que o objetivo da interpelação não era simplesmente
averiguar o entendimento do julgador a respeito da matéria (o que já não seria ético), mas sim o
de vincular publicamente o seu nome a um posicionamento que fosse favorável à Multiplan –
através da publicação do artigo – de forma a compromete-lo intimamente com o seu voto.
Os mesmos indícios apontam que a “formulação de estratégias de defesa” referida
no recurso voluntário – que teria a participação do contribuinte como advogado – constituía, na
realidade, o esquema arquitetado com o fim de:
a) Utilizar-se do livre trânsito do recorrente e de sua sócia no CARF para ter
acesso aos Conselheiros que iriam julgar o caso da Multiplan e, com isso,
antever o resultado provável do julgamento;
b) Ao identificar a baixa chance de êxito, influenciar os julgadores para que o
processo fosse retirado de pauta, de forma a aguardar uma nova
composição do colegiado que fosse mais favorável às pretensões da
Multiplan; e
c) Ao identificar a possibilidade de maioria favorável de votos, cooptar
Conselheiros através de meios em tese ilícitos para certificar seus votos e
garantir a vitória da tese defensiva – O que se deu com a promessa e
pagamento de vantagem a Guilherme Pollastri.
O aspecto final do esquema está fartamente comprovado pelas mensagens
trocadas entre os sócios de Rodrigues e Advogados Associados e Vladimir Spindola Silva no
sentido de garantir o lastro financeiro utilizado posteriormente para o pagamento de Guilerme
Pollastri (com recursos provenientes da Multiplan), bem como nas mensagens trocadas entre este
e Meigan Rodrigues para definir a forma de pagamento e nas evidências de movimentações
bancárias correspondentes.
Verifica-se nos registros de e-mails que a elaboração do contrato entre os dois
escritórios citados teve a finalidade de dar ares de legalidade aos atos praticados no âmbito do
arranjo acima delineado, não apenas para dar a aparência formal de regular serviço advocatício,
mas também para possibilitar emissão de notas fiscais e o recolhimento dos tributos pela pessoa
jurídica.
Portanto, foi demonstrado não apenas que os “serviços” prestados não eram
aqueles atinentes à atividade de advogado, mas também que a movimentação de valores
destinados aos sócios foi acobertada por simulações de acordos aparentemente lícitos. A
posterior transferência ao recorrente – por meio de distribuição de lucros especificada em sua
declaração de ajuste anual – constituiu a fase final do simulacro.
Fl. 3136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

Resta comprovada a prática do ilícito tributário nos moldes dos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64, tendo em vista o conluio e a fraude descritos nos autos, com o objetivo de
simular a natureza dos serviços e dar a aparência de que o sujeito passivo era a pessoa jurídica
quando, na verdade, eram as pessoas físicas – o que veio a resultar na tributação a menor.
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recurso voluntário.
5. Do bis in idem e da compensação de valores já recolhidos pela pessoa
jurídica
A presente autuação não se caracteriza como bis in idem, na medida em que a
fiscalização apenas deu o devido cumprimento à lei tributária aplicável, como exige o artigo 142
do CTN. O argumento referente à suposta bitributação esbarra também na vedação ao benefício
advindo da própria torpeza, na medida em que o recolhimento pela pessoa jurídica se deu como
parte da simulação orquestrada pelo contribuinte e seus apoiadores.
Não se pode aqui admitir a pretensão de compensação dos valores recolhidos pelo
escritório à título de IRPJ. Como já abordado pela decisão recorrida, não há previsão legal para o
benefício requerido nos presentes autos:
A única previsão legal para a compensação de ofício está contida no Decreto-lei no
2.287, de 23 de julho de 1986, a qual não se coaduna com o entendimento do
impugnante.
Eventuais pagamentos feitos indevidamente devem seguir o rito próprio para o
processamento da compensação, conforme previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, o julgador administrativo nem ao menos tem a competência para
apreciar tal questão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
São nulos os atos praticados com preterição do direito de defesa. Não há prejuízo à
defesa se os fatos estão bem descritos e o contribuinte deles pode se defender.
NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Não há nulidade se os critérios do lançamento são os mesmos adotados pela decisão
recorrida.
DIREITOS DE IMAGEM. CESSÃO A TERCEIROS.
Os valores recebidos em face de contrato celebrado por pessoa física não correspondem
a rendimentos de pessoa jurídica posteriormente constituída.
CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM. NATUREZA PERSONALÍSSIMA.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA.
Os rendimentos decorrentes de serviços de natureza eminentemente pessoal, inclusive
os relativos a cessão de direitos de imagem, devem ser tributados na pessoa física do
efetivo prestador do serviço, sendo irrelevante a denominação que lhes seja atribuída ou
a criação de pessoa jurídica visando alterar a definição legal do sujeito passivo.
LANÇAMENTO NA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS
EFETUADOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
LIMITES
DA
LIDE.
COMPETÊNCIA DO JULGADOR. LEGITIMIDADE ATIVA.
Descabe ao julgador administrativo a homologação ou autorização de
compensação de tributos se o objeto da lide é o lançamento, e não a sua liquidação.
Carece de legitimidade ativa a pessoa física para pleitear o indébito de tributos
pagos por pessoa jurídica que possua personalidade própria.
Fl. 3137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

(Acórdão no 2301-006.578 – 2a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária,
de 10 de outubro de 2019).
Dessa forma, não há como acolher o pedido aduzido.
6. Da multa agravada
Como delineado no item 4, verifica-se no caso concreto que a conduta do
contribuinte se deu com simulação, conluio e fraude, no sentido de ocultar o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária e, com isso, se beneficiar indevidamente da alíquota reduzida de
Imposto de Renda aplicada às pessoas jurídicas.
Os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, estatuem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Por sua vez , o art. 44 da Lei no 9.430/96 dispõe que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em não aplicação da multa no
patamar de 150%.
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.731810/2018-18

7. Dos juros incidentes sobre a multa à Taxa Selic
Argumenta o recorrente que é indevida a exigência de juros incidentes sobre a
multa aplicada, especialmente à Taxa Selic. Entretanto, tal imposição é coerente com a
legislação tributária vigente já citada pela própria decisão recorrida:
Sobre os juros de mora, calculados com base na taxa Selic, a Lei no 8.981, de 1995
estabeleceu, no seu art. 84, I, que os juros de mora seriam equivalentes à taxa média
mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna.
A MP no 947, de 23/03/1995, em seus arts. 13 e 14, alterou o disposto para juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic, a serem aplicados a partir de 01/04/1995. A MP no 972, de 22/04/1995,
convalidou a Medida Provisória anterior e, finalmente, a Lei no 9.065 de 21/06/1995, no
seu art. 13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias retro mencionadas. Por
último, os juros Selic, foram ratificados pelo art. 61 da Lei no 9.430/96 [...]
Isso sem falar daquilo que prescreve a Súmula no 4 do CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Dessa forma, indefiro o pedido formulado no recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital